Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFICIÁRIOS CONTEMPLADOS NOS ARTIGOS 1o AO 6o, DO DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.
2. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade materializa o pleno exercício do poder discricionário do Presidente da República, poder este limitado apenas pela vedação inserida no inciso XLIII do art. 5o da Constituição da República.
3. O fato de o Presidente da República, no final do ano de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não fosse superior a cinco anos, como no caso dos autos, não tem o condão de inquinar o ato de inconstitucionalidade. Até porque, destaque-se, o Decreto n. 11.302/2022 não previu o indulto para os crimes vedados pela Constituição da República, não havendo que se falar, até mesmo por isso, em violação ao dever de proteção de direitos fundamentais.
4. In casu, se o indulto não dispôs sobre os crimes vedados pela Carta Magna e presentes os requisitos estipulados para concessão do benefício, não há que se falar em usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade ou mesmo proteção deficiente aos bens jurídicos.
5. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido.